Tribunal: TCU
Processo: 027.089/2017-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Sérgio Barreto de Miranda, ex-Prefeito de Panelas/PE, contra o Acórdão 10.889/2020-TCU-2a Câmara, cujo Relator foi o Ministro Marcos Bemquerer Costa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo então Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário (MDS), em que se aprecia recurso de reconsideração interposto por Sergio Barreto de Miranda (XXX.051.824-XX) contra o Acórdão 10889/2020-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual este Tribunal julgou irregulares as contas do recorrente, condenando-o em débito, em razão do atingimento parcial das metas pactuadas no Termo de Responsabilidade 398/MPAS/SEAS/2002 (Siafi 463254) e que teve por objeto o apoio à realização de ações de geração de renda para as famílias do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI no exercício de 2003, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos art. 33 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 285 do Regimento Interno do TCU, conhecer do recurso de reconsideração em análise para, no mérito, dar-lhe provimento; 9.2. com fulcro nos arts. 8o, 11 e 18 da Resolução TCU 344/2022, reconhecer a prescrição intercorrente das pretensões punitiva e ressarcitória e tornar insubsistente o Acórdão 10889/2020-TCU-Segunda Câmara ; 9.3. encaminhar cópia do presente acórdão para o recorrente, para o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, para a Procuradoria da República no Estado de Pernambuco; e 9.4. arquivar o presente processo.